Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738598-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANDRADE MONTALVAO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Suspenda-se a tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema no 1.300, dos recursos especiais repetitivos, conforme determinação do c. STJ. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator